Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SOCIEDADE EXECUTADA. SUCESSÃO PELO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem se valer da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes.

2. O encerramento da pessoa jurídica não enseja o redirecionamento automático da execução para o sócio-gerente, o que só é possível quando ocorre distribuição de saldo de haveres aos sócios, o que não é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.